Tribunal: TJSP
Processo: 1502431-11.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Simples
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
INJÚRIAS MAJORADAS EM CONCURSO FORMAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítimas que narraram ofensas no exercício das funções ("filmadas sem darem autorização, tratamento grosseiro e ríspido pelo acusado, que postou as imagens captadas sem autorização em rede social), bem como foram chamadas de "funcionárias arrogantes e prepotentes" ao azo

Ementa:
INJÚRIAS MAJORADAS EM CONCURSO FORMAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítimas que narraram ofensas no exercício das funções ("filmadas sem darem autorização, tratamento grosseiro e ríspido pelo acusado, que postou as imagens captadas sem autorização em rede social), bem como foram chamadas de "funcionárias arrogantes e prepotentes" ao azo da referida postagem. Acusado que admitiu a postagem e a expressão injuriosa embora dizendo estar se referindo ao empregador das ofendidas e não a elas em específico. Versão defensiva que se mostra incompatível com a prova dos autos. Eventual estado de ânimo exaltado que não elide a tipicidade da conduta, ao revés, muitas vezes é o que propicia a ação criminosa. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal. Na etapa seguinte, acréscimo de 1/3 pelas agravantes da motivação fútil e da reincidência. Na terceira etapa, acréscimo de 1/3 por terem sido os crimes cometidos contra funcionárias públicas no exercício de suas funções e triplicada porquanto valeu-se o acusado de publicação em rede social. Por fim, tratando-se de dois delitos cometidos em concurso formal deu-se a exasperação de uma das reprimendas no patamar de 1/6, chegando-se ao apenamento definitivo de 6 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Por não cuidar de recidiva específica, a sentenciante entendeu possível a substituição da corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de dez salários-mínimos, destinada às vítimas, conformado o Ministério Público. Manutenção.
Recurso desprovido, com observação (correção de erro material da sentença – apenamento final é de 6 meses e 9 dias de detenção).